Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-86.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001597-86.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LINO - CPF: 012.085.791-00 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE CONTADOR – CANDIDATO CLASSIFICADO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE ORDEM POR CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE ORDEM – CANDIDATO CLASSIFICADO – MERO CADASTRO DE RESERVAS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA O CARGO DO CONCURSO – CADASTRO DE RESERVA NÃO CONFERE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE SERVIDOR NÃO COMPROVADA – QUESTÃO ATRELADA À GESTÃO PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado ou ainda diante da comprovação de nomeações temporárias para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária de outros cargos e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Diante da classificação para cadastro de reserva, da ausência de prova de contratações temporárias e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o certame fora realizado para cadastro de reserva, não havido comprovação de violação a ordem classificatória e nem a realização de contratação temporárias irregulares, de modo que não há “qualquer ato que traduza-se em uma das hipóteses admitidas para convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação durante a validade do certame”, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na petição inicial.

Por conseguinte, CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2o).

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda com o argumento de que tem direito objetivo à nomeação diante da comprovação documental dos cargos vagos e precários e que não houve contestação específica de modo que há confissão sobre cargos vagos, de modo que cabia ao ente público comprovar que os cargos vagos e precários já haviam sido ocupados.

Argumentou que o direito não socorre aos que dormem e, assim, pouco importa a sua ordem de classificação porque não se pode analisar quais candidatos quer ou não a vaga, de modo que por inércia presume-se que os demais candidatos se omitiram.

Invocou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral que estabelece o direito público subjetivo de candidato aprovado em concurso público de ser nomeado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda para o fim de determinar sua nomeação.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença com o argumento de que há mera expectativa de direito, pois não houve aprovação para cadastro de reserva.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, pois não há comprovação de preterição de vaga e, ainda, houve insurgência quando o prazo de validade do certame havia expirado.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de suposta preterição em nomeação a cargo provido por concurso público, o que demandaria o reconhecimento de direito à nomeação e posse da parte Recorrente, seja porque realizadas contratações temporárias seja porque comprovou a suposta necessidade de nomeação por necessidade de vagas ante a existência de cargos vagos.

Entendeu o magistrado
a quo
que não restou comprovada a existência de qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública, pois a parte Recorrente não fora aprovada dentro do número de vagas, aliás, o certame foi para cadastro de reserva, bem como não houve violação à ordem de nomeação e não houve abertura de novo certame dentro do prazo de validade do anterior, além do que as contratações mencionadas foram para outros cargos.

Cito a sentença na íntegra para elucidar este julgamento:

De início, situando a tônica da questão posta à apreciação judicial, verifica-se que o autor requer seja o Município demandado compelido a promover sua nomeação no cargo para qual concorreu no último concurso público realizado, ao argumento de que teve seu direito infringido, máxime porque a Administração Pública deu preferência a manter contratos precários, em prejuízo de convocar os candidatos aprovados no certame.

Contudo, em pese a forçosa argumentação ventilada pelo requerente na peça vestibular, o caso é de improcedência da ação. Explico.

Inicialmente, verifica-se que o requerente candidatou-se ao cargo de contador, cujo edital de concurso público no 001/2013 não previa a existência de nenhuma vaga direta, mas apenas cadastro de reserva (fls. 27).

Não obstante, argumenta que o Município requerido realizou a contratação temporária de forma reiterada para a função em que o autor figurava no cadastro de reserva, além da aposentadoria de outros servidores ocupantes do respectivo cargo.

Ocorre que novamente as alegações do requerente não procedem.

Com efeito, o Município requerido logrou comprovar que embora tenha constado no edital mencionado apenas a formação de cadastro de reserva, em razão da edição da Lei Municipal no 1.500/2012, a qual criou dois (02) cargos de contador na Administração Pública Municipal, a candidata que figurou em primeiro lugar na classificação final foi nomeada para assumir a função, compondo hoje o quadro de servidores efetivos do Poder Executivo local.

Ademais, os processos seletivos simplificados realizados na vigência da validade do certame não dispuseram de vaga para o cargo de contador, sendo que apenas no ano de 2017, quando a validade do concurso já havia expirado, é que foi publicada a existência de vaga para tal cargo, contudo, também em cadastro de reserva.

Vale registrar, ainda, que embora não se tenha provido duas (02) vagas, nos termos da Lei Municipal no 1.500/2012, verifica-se que o requerente figurava na quinta posição da classificação final, de modo que previamente à sua convocação, deveriam ser convocados os candidatos mais bem classificados.

Destarte, o caso é de aplicação do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE no 837.311 com repercussão geral, prevalecendo o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ainda que criados novos cargos públicos por lei posterior, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Insurge-se a parte promovente, pois entende que faz jus à nomeação porque demonstrou a existência de vagas não providas para o cargo que prestou concurso, em razão de aposentadoria ou vacância.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois não restou comprovada a existência de qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública, não tendo havido qualquer preterição na ordem de nomeação, pois não tendo sido aprovado dentro de número de vagas não possui direito à nomeação e posse, mas mera expectativa de direito.

Aliás, no presente caso sequer havia vaga para o cargo pretendido – contador – uma vez que o certame foi para cadastro de reserva que, como assentado pela jurisprudência, não gera direito, mas mera expectativa a ser balizada pela conveniência da Administração.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a prever que há direito à nomeação e posse do candidato que for aprovado dentro do número de vagas.

A contrário senso, o candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se demonstrada situação excepcional como por exemplo violação da ordem de nomeação em caso de surgimento de vaga ou quando for aberto novo concurso dentro do prazo de validade de concurso já realizado ou ainda diante da comprovação de nomeações temporárias para o mesmo cargo do concurso, o que não restou comprovado.

A realização de seletivos para contratação temporária de outros cargos e a suposta existência de necessidade de profissionais, sem provas concretas, não cria direito público subjetivo à nomeação, pois depende de outros fatores, em especial dotação orçamentária, o que influencia na gestão de recursos e se insere na discricionariedade, conveniência e oportunidade, dentro do que o Poder Judiciário não pode se imiscuir.

Como bem ressaltado na origem, o certame fora realizado em 2013 e a ação fora proposta em 2017, além do fato de que a lei que criou o cargo de contador previa duas vagas, uma das quais fora provida pela candidata aprovada em primeiro lugar, de modo que eventual segunda vaga caberia ao candidato aprovado em segundo lugar, uma vez que a parte promovente fora classificada em quinto lugar.

Diante da classificação para cadastro de reserva, da ausência de prova de contratações temporárias e, ainda, não havendo qualquer violação à ordem de preterição de nomeação não há se falar em direito público subjetivo à nomeação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021